Tribunal: TJES
Processo: 0014387-47.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0014387-47.2018.8.08.0048
APELANTE: MARIA JOSÉ GOMES
APELADOS: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A E BANCO BRADESCO S/A
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. AUTOR NÃO SE DESINCUMBIU, MINIMAMENTE, DO ÔNUS DA PROVA QUE LHE ATRIBUI O ART. 373, I, DO CPC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO IMPLICA AUTOMÁTICA PROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO PELA PARTE AUTORA DO ALEGADO VÍCIO DE COAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS. PRESERVADA A RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E/OU REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. TERMO INICIAL A PARTIR DA RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) Cabe ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, ou seja, deve provar a matéria fática deduzida na peça inicial. A inversão do ônus da prova não exime o autor de apresentar em sua petição inicial os documentos que fundamentam, ainda que minimamente, os seus pedidos iniciais, pena de violação ao disposto no art. 373, I, CPC.
2) O vício de vontade deve ser cabalmente demonstrado pela parte que o alega, que deve comprovar que, embora tenha agido de determinada forma, assim o fez sob coação, ou por dolo, erro ou ignorância, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores, nos termos dos artigos 138 e seguintes do Código Civil, o que não restou demonstrado nos autos.
3) Comprovada a existência da relação jurídica entre as partes e a origem do débito, a inscrição do nome do devedor em órgão de restrição ao crédito constitui exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil), não ensejando a responsabilidade civil.
4) Comprovada a relação jurídica estabelecida entre a parte autora e a Instituição Financeira, derivada da contratação de empréstimos consignados, deve ser reconhecida a regularidade dos descontos mensais, não havendo que se falar em repetição de indébito.
5) O termo inicial do prazo prescricional é a data de assinatura do contrato; e em caso de renovações sucessivas é a data da última renovação.
6) Recurso de apelação conhecido e improvido, com a preservação da sentença guerreada, que julgou improcedente a pretensão inicial.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
MARIA JOSÉ GOMES
(fls. 154/156V), com vistas ao reexame da sentença objurgada (fls. 151/152), que, em sede de “ação ordinária” proposta em face de
MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A
e
BANCO BRADESCO S/A
, julgou improcedente a pretensão inicial.

Antes da apreciação das razões recursais, porém, é preciso tecer breves considerações acerca da lide.

Narra a autora apelante,
MARIA JOSÉ GOMES
, na petição inicial, que em 23/04/2012 firmou quatro contratos de empréstimo consignado com o Banco Cruzeiro do Sul S/A, que detalho:

(1) Contrato n° 483163244, no valor de R$513,21 (quinhentos e treze reais e vinte e um centavos);

(2) Contrato n°. 483163252, no valor de R$1.608,08 (um mil, seiscentos e oito reais e oito centavos);

(3) Contrato n° 483163333, no valor de R$519,21 (quinhentos e dezenove reais e vinte e um centavos); e

(4) Contrato n° 483163317, no valor de R$ 152,99 (cento e cinquenta e dois reais e noventa e nove centavos).

Salienta a recorrente que todas essas avenças foram pactuadas para o adimplemento em 58 (cinquenta e oito) parcelas, sendo cada parcela descontada diretamente no benefício previdenciário. Afirma que após o pagamento de sete mensais, com os descontos respectivos, firmou novo contrato de empréstimo com a finalidade de quitar os quatro anteriores, entretanto não ocorreu o depósito correspondente nem o desconto no benefício previdenciário referente aos quatro consignados já existentes. Salienta que procurou a sede do Banco Cruzeiro do Sul S/A, mas se deparou com a agência fechada, tendo em vista a falência da Instituição Financeira. Esclarece que os extratos do INSS demonstram a exclusão dos contratos em 05/12/2012. Registra que em 2017, ao realizar consulta cadastral em estabelecimento comercial, descobriu que seu nome estava negativado em cadastros de proteção ao crédito, por força dos quatro empréstimos consignados realizados com o falido Banco Cruzeiro do Sul S/A. Enfatiza que ao entrar em contato por meio do telefone apontado na consulta de serviço de proteção ao crédito foi direcionada ao Banco Bradesco S/A, que afirmou a aquisição dos créditos do antigo Banco Cruzeiro do Sul S/A, ocasião em que foi sugerida a confissão das dívidas dos empréstimos para a liberação de seu nome dos cadastros restritivos de crédito. Defende que sofreu coação para confessar as dívidas e, de maneira ilícita, ocorreu a duplicação dos contratos, expedindo-se boletos para pagamento, de modo que o débito total passou de R$2.793,49 (dois mil setecentos e noventa e três reais e quarenta e nove centavos) para R$11.843,19 (onze mil oitocentos e quarenta e três reais e dezenove centavos). Pondera que não foi notificada de eventual cessão de crédito realizada pelo Banco Cruzeiro do Sul S/A em favor do Banco Bradesco S/A. Assim, requer a declaração de ineficácia da cessão da dívida do Banco Cruzeiro do Sul S/A ao Banco Bradesco S/A; a declaração de nulidade do ato praticado pelo Banco Bradesco S/A, por coação, pelas confissões de dívidas consistentes em oito contratos abusivos; a declaração de ineficácia da transmissão da dívida; o reconhecimento da prescrição; indenização por danos morais e repetição do indébito (fls. 02/10).

Seguido o “iter” procedimental, foi proferida sentença, nos moldes anteriormente delineados, rejeitando o pleito inaugural, sob o fundamento de que os contratos n° 483163244, 483163252, 483163333 e 483163317 foram firmados exclusivamente entre o Banco Cruzeiro do Sul S/A e a autora apelante, não havendo nenhuma responsabilidade do Banco Bradesco S/A. Assentou, também, que o Banco Bradesco S/A apenas emitiu os boletos de pagamento das dívidas contraídas junto ao Banco Cruzeiro do Sul S/A, constando, inclusive, essa Instituição Financeira como a beneficiária pelo pagamento, o que reforça a tese de que a relação negocial é adstrita à autora recorrente e o Banco Cruzeiro do Sul S/A. Assim, excluiu a responsabilidade do Banco Bradesco S/A, por ser mero emissor dos boletos bancários. Realçou o édito sentencial que o inadimplemento é incontroverso, sendo que a autora apelante deixou de efetuar os pagamentos pelo simples fato de ter cessado o desconto em seu benefício previdenciário, de modo inesperado. Pontuou que não há prova da coação alegada na renegociação, sendo que tal vício deveria ser provado pela autora apelante. Consignou que a renegociação se deu por ato de livre vontade da parte autora apelante, de modo que a negativação do nome da recorrente em cadastros de restrição ao crédito é legítima, porque decorrente de inadimplemento de cobrança lícita. Salientou que o débito não estava prescrito por ocasião da renegociação. E considerou que os boletos de fls. 27/33 indicam a concessão de um desconto considerável na repactuação, não estando evidenciada cobrança em duplicidade nem juros abusivos.

Irresignada,
MARIA JOSÉ GOMES
interpôs apelação (fls. 154/156V), pugnando pelo reexame do édito sentencial, pelos seguintes argumentos:
(i)
o baixo grau de instrução da parte autora;
(ii)
a coação evidenciada;
(iii)
os danos morais indenizáveis; e
(iv)
a prescrição da dívida.

Traçadas essas premissas, passo à análise das razões recursais nos limites da devolutividade.

De saída,
registro que “[...] a inversão do ônus da prova
não
repercute no exame das questões estritamente de direito
nem
gera a procedência automática dos pedido
[...]” (TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.18.064692-9/004, Relator: Des. Pedro Bernardes de Oliveira, 9ª Câmara Cível, J 28/11/2023, DJ 30/11/2023).

Saliento que “[...] cabe ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, ou seja, deve provar a matéria fática deduzida na peça inicial. A inversão do ônus da prova [...]
não
exime o autor de apresentar em sua petição inicial os documentos que fundamentam, ainda que minimamente, os seus pedidos iniciais, pena de violação ao disposto no art. 373, I, CPC
[...]” (TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.23.115628-2/001, Relator: Des. José Augusto Lourenço dos Santos, 12ª Câmara Cível, J 20/07/2023, DJ 25/07/2023).

Ao contrário do que busca fazer crer o autor apelante, as circunstâncias pessoais, como baixo grau de instrução da parte e a origem humilde, não são fatores suficientes para,
de forma isolada
, gerar o acolhimento do pedido inicial de reconhecimento de nulidade de contratos de empréstimo, por coação.

A meu sentir, repito, “[...] o ônus da prova incumbe à parte autora quanto ao fato constitutivo do seu direito (art. 333, I do CPC). A alegação de ‘analfabetismo funcional’ ou idade avançada capaz de impedir a compreensão das contratações e de seus termos, sem prova cabal da veracidade, não pode servir de subterfúgio para a contratante se esquivar do acordado e deixar de pagar os valores tomados em empréstimo.
Se inexiste prova de vício no negócio jurídico ou de ilegalidade, é improcedente a pretensão anulatória
. Consideram-se atendidos os deveres de informação e transparência quando especificados nos instrumentos de contratação os encargos remuneratórios incidentes, o valor a ser pago ao final do financiamento e demais termos e condições referente à modalidade de pagamento [...]
” (TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.21.231351-4/001, Relator: Des. Manoel dos Reis Morais, 20ª Câmara Cível, J 26/01/2022, DJ 27/01/2022).

Entendo que “[...] o vício de vontade deve ser cabalmente demonstrado pela parte que o alega
, que deve comprovar que, embora tenha agido de determinada forma, assim o fez sob coação, ou por dolo, erro ou ignorância, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores, nos termos dos artigos 138 e seguintes do Código Civil
[...]” (TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.22.185264-3/001, Relatora: Desª Evangelina Castilho Duarte, 14ª Câmara Cível, J 17/11/2022, DJ 17/11/2022),
o que não restou evidenciado nos autos, já que a coação foi alegada pela parte autora recorrente, mas não foi por ela efetivamente comprovada
.

Por outro lado, “[...] comprovada a existência da relação jurídica entre as partes e a origem do débito, a inscrição do nome do devedor em órgão de restrição ao crédito
constitui exercício regular de direito
(art. 188, I, do Código Civil),
não ensejando a responsabilidade civil
[...]” (TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.23.316729-5/001, Relator: Desª. Eveline Félix, 18ª Câmara Cível, J 05/03/2024, DJ 06/03/2024).

Nessa perspectiva, “[...] comprovada a relação jurídica estabelecida entre [a parte autora] e a Instituição Financeira, derivada da contratação de [empréstimos consignados], deve ser reconhecida a regularidade dos descontos mensais,
não havendo que se falar em repetição de indébito
[...]” (TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.22.163039-5/001, Relator: Desª Cláudia Maia, 14ª Câmara Cível, J 25/01/2024, DJ 26/01/2024).

Por fim, assim como o juízo “a quo”, entendo que “[...] o débito não estava prescrito quando houve a renegociação, pois não havia decorrido o lapso de 5 (cinco) anos entre a data do inadimplemento e do novo acordo [...]”.

Esclareço que “[...] o termo inicial do prazo prescricional é a data de assinatura do contrato;
e em caso de renovações sucessivas é a data da última renovação
[...]” (TJRS; Apelação n.º 5007597-09.2019.8.21.0001; Relator: Des. João Moreno Pomar; Décima Oitava Câmara Cível; J 25/05/2023; DJERS 01/06/2023).
Assim, afasto a tese de prescrição, porque na situação vertente houve renegociação, o que modificou o termo inicial do prazo prescricional, nos termos em que constou da sentença
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto
por
MARIA JOSÉ GOMES
(fls. 154/156V)
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter o édito sentencial
guerreado (fls. 151/152), que julgou improcedente a pretensão inicial.

Outrossim, tendo em vista o não provimento do apelo, fixo honorários recursais em 5% (cinco por cento) sobre o parâmetro estabelecido em primeira instância, suspendendo a exigibilidade do respectivo crédito, por ser a apelante beneficiária da gratuidade de justiça, na forma do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 08/03/2024 às 18:49:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
50089308032024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Desembargador Relator para negar provimento ao recurso.